Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803931-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARTA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0803931-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA OAB/PA 24.328

AGRAVADA: L.R.de O. S, menor representado por sua genitora MARTA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA OAB/PA 29.438

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO INFANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TESE RECURSAL DE PROCEDIMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de ___________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

Ó
RGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0803931-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA OAB/PA 24.328

AGRAVADA: L.R.de O. S, menor representado por sua genitora MARTA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA OAB/PA 29.438

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Proc. n°
0809574-22.2020.8.14.0301
), ajuizada por L. R. D. O. S., menor impúbere representado por sua genitora MARTA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA q
ue deferiu tutela antecipada para determinar que a Ré/Agravante “
efetue o imediato custeio à criança (...) do Tratamento Therasuit (fisioterapêutico neuropsicológico -método de Análise de comportamento Aplicado –ABA na clínica Therasuit Studio Belém, na forma determinada em Laudos Médicos, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Em suma, a Agravante argumenta que esse tratamento não está coberto contratualmente, além de não se encontrar previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Ademais, afirma que se cuida de tratamento em caráter experimental, situação que, conforme argumenta, desobriga o plano de saúde de cobrir o serviço.

Por fim, afirma que a Agravada indica na petição inicial da ação a clínica em que deseja realizar a Terapia pelo método ABA, todavia, aduz que essa escolha deve ser restringida à rede assistencial do Plano de Saúde.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão, no sentido de desobrigá-la de promover o custeio do tratamento ou que ele seja realizado somente dentro da rede assistencial da Unimed Belém.

Em decisão monocrática de ID Num. 3034419, o D. Desembargador-Relator originário, indeferiu o efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado o Agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão ID n. 3484768.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Órgão Ministerial exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 3531301).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu a tutela de urgência
para determinar que a Ré/Agravante “
efetue o imediato custeio à criança (...) do Tratamento Therasuit (fisioterapêutico neuropsicológico -método de Análise de comportamento Aplicado –ABA na clínica Therasuit Studio Belém, na forma determinada em Laudos Médicos, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualista, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Como é sabido, o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), define aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Não obstante, trata-se de rol exemplificativo e sem caráter vinculativo, assim como a Resolução n. 428/2017-ANS, visto que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos.

Ora, como a indicação do procedimento adequado para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de fornecimento de reabilitação fisioterápica pelo método Therasuit.

Isto porque, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento que deve ser indicada pelo profissional, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde:

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, em que pese o tratamento pleiteado não se encontre expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora do plano do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e procedimentos que devem ser disponibilizados pelo citado plano, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

Cumpre destacar o entendimento do C. STJ acerca da abusiva e desarrazoada previsão contratual que desobriga as operadoras de plano de saúde de fornecer o tratamento médico expressamente previsto ao segurado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura
, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1002710 SP 2016/0276658-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças objeto cobertura, porém é vedada a exclusão dos meios necessários ao seu tratamento
, de modo que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral, bem como a revisão de parâmetros para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória, Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1524431/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Assim, não é admissível a exclusão ou limitação do tratamento médico ao rol da ANS, pois, caso contrário, não só estar-se-ia limitando a atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ANS (cujo rol é meramente exemplificativo), como, outrossim, obstaculizando o acesso de beneficiários do plano a tratamentos criados com os avanços da medicina e recomendados pelo médico responsável.

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que a agravada demonstrou a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência antecipada,
inaudita altera parte
(perigo de dano e probabilidade do direito), especialmente no que concerne à insubsistência da negativa de cobertura a procedimento, sob o fundamento de que o seu caso não se amoldaria às diretrizes de utilização impostas pela ANS.

Com efeito, cabe pontuar que o contrato em análise é típico contrato de adesão que impõe a interpretação mais favorável ao aderente e não foge à necessidade de sua análise amparada na consideração da sua função social e ponderação de outros valores fundamentais da Constituição como o direito à vida e à saúde.

Assim, a operadora de plano de saúde em tela deve realizar a prestação do serviço que o paciente necessita, tendo em vista que, conforme exposto alhures, o fato do procedimento de FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT não constar no rol de procedimentos da ANS não é justificativa razoável para a negativa da prestação de saúde, considerando que o rol é meramente exemplificativo e a doença da paciente se encontra prevista contratualmente.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, ___ de _______ de 2021.

DESA.

EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/07/2021